Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-30.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027866-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO QUERINO TOLDO - CPF: 028.258.731-44 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RODRIGO QUERINO TOLDO - CPF: 028.258.731-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA OMISSÃO - COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria foi analisada e julgada em recurso anterior, que transitou em julgado, desta forma não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1027866-30.2018.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Rodrigo Querino Toldo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria foi analisada e julgada em recurso anterior, que transitou em julgado, desta forma não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Embargos
(Id. 103446490): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso com relação ao reconhecimento da perda de objeto da ação e o afastamento dos honorários advocatícios.

Afirma que o acórdão anterior, já transitado em julgado, tratou de matéria distinta.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1027866-30.2018.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Rodrigo Querino Toldo

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a possibilidade de rediscussão da matéria, porquanto acobertada pela coisa julgada.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) O acórdão transitou em julgado em 29.01.2019, conforme Certidão de Id. 31896473.

Com o retorno dos autos à origem, foi prolatada nova sentença (Id. 98058493), que julgou procedente a ação, para determinar o recebimento e protocolo do requerimento administrativo, bem como para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, que configura o objeto do presente recurso.

Pois bem.

Em razão do trânsito em julgado certificado nos autos, não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento de matéria transitada em julgado.

Assim, não há falar-se em possibilidade de alteração da matéria já decidida, com relação ao objeto da ação de obrigação de fazer. (...)”.

Ademais, a seguradora alega que não há falar-se em coisa julgada, porquanto o acórdão anteriormente proferido, já transitado em julgado, teria tratado de matéria distinta.

No entanto, verifica-se que o acórdão a que se refere a seguradora, tratou expressamente da matéria relativa à perda do objeto da ação de cobrança, como se lê:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021